Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o E § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação da realização de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, com a respectiva confirmação da tutela provisória pleiteada.
2. O art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. 2.1. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. Não obstante a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir somente após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Durante o transcurso do período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, uma vez que a exigibilidade da pretensão respectiva permanece inalterada. 3.2. Assim, nota-se que o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em questão.
4. Na hipótese dos autos verifica-se que a última pesquisa ocorreu aos 26 de agosto de 2019, o que demonstra o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
5. À vista do exposto, as alegações articuladas pela sociedade anônima agravante estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.